Tribunal: TJPA
Processo: 0824452-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0824452-15.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUELI MARIA DAS GRACAS AIRES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva da segurança no mandado de segurança impetrado por Sueli Maria das Graças Aires Santos, objetivando o restabelecimento do benefício de pensão por morte, suspenso por alegada nova união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de nova união estável da impetrante é suficiente para justificar, de forma unilateral e imediata, a suspensão do benefício de pensão por morte; e (ii) se o procedimento administrativo instaurado para tanto respeitou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconheceu a nulidade do ato administrativo de suspensão do benefício por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a notificação da parte interessada ocorreu apenas após a efetivação da medida.

4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirmam que a ausência de prévia oitiva da beneficiária e a inobservância do devido processo legal ensejam a nulidade do ato administrativo.

5. A eventual comprovação de nova união estável da beneficiária não afasta, por si só, a necessidade de demonstração de alteração relevante da condição financeira, tampouco autoriza o imediato cancelamento do benefício sem garantia do contraditório.

6. Inexiste ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes ou do equilíbrio atuarial quando o Judiciário apenas reconhece a nulidade de ato administrativo e assegura o respeito a garantias constitucionais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de benefício previdenciário por suposta perda da condição de dependente exige a prévia instauração de procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de prévia notificação da beneficiária e a imediata suspensão do benefício acarretam a nulidade do ato administrativo.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.717/1998; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no RMS 36.782/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.02.2018; TJPA, ApCív/ReexNec nº 5273442, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHCER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV,
em face da decisão monocrática (ID.22723930), de minha relatoria, por meio da qual conheci do recurso de apelação e lhe neguei provimento, mantendo-se inalterada a sentença concessiva de segurança, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SUELI MARIA DAS GRAÇAS AIRES SANTOS
, cujo objeto era o restabelecimento do benefício de pensão por morte.

Em suas razões, a autarquia previdenciária sustenta violação aos princípios da
legalidade
e da
separação dos poderes
, argumentando que o Poder Judiciário não pode inovar no ordenamento jurídico para reconhecer benefício previdenciário em desconformidade com a legislação vigente.

Alega que a suspensão do benefício decorreu de
regular procedimento administrativo
, no qual a interessada foi devidamente notificada, e que teve como fundamento relatório social que constatou a existência de
nova união estável
da beneficiária, fato que descaracterizaria sua condição de dependente previdenciária.

Afirma ser
inexistente o direito à pensão
, diante da comprovação da nova união estável pela impetrante, o que implicaria na
perda da qualidade de dependente
, nos termos da legislação estadual aplicável.

Destaca, ainda, a obrigatoriedade de observância à
Lei Federal nº 9.717/98
, a qual veda a concessão de benefícios a quem não ostente a condição de dependente legalmente reconhecida, sob pena de responsabilização dos dirigentes do ente previdenciário.

Argumenta que a concessão judicial do benefício sem respaldo legal afrontaria a mencionada Lei nº 9.717/98, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), o art. 195, § 5º da Constituição Federal, bem como o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, ultrapassando, inclusive, os limites constitucionais de despesa pública.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e a improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 23843365).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, e sem necessidade de maiores digressões, observo que não se vislumbram fundamentos jurídicos idôneos a justificar a reforma do decisum impugnado.

Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão ora impugnada examinou de forma clara, precisa e fundamentada os elementos constantes nos autos, inclusive enfrentando os argumentos centrais manejados na apelação.

Ademais, restou evidenciado que houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo que culminou na suspensão do benefício previdenciário, uma vez que a notificação da parte embargada para apresentação de defesa foi seguida da imediata suspensão do benefício, sem que houvesse, previamente, a devida apreciação de sua manifestação.

Dessa forma, a decisão embargada reconheceu que a medida administrativa violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a suspensão da pensão foi efetivada antes da análise do recurso interposto e, somente em momento posterior, a parte apelada foi devidamente notificada.

Tal entendimento, ademais, coaduna-se com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de notificação prévia da parte interessada e a supressão do direito ao contraditório e à ampla defesa no curso do procedimento ensejam a nulidade do ato administrativo, conforme se observa nos precedentes daquela Corte:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE VIÚVA E COMPANHEIRA DETERMINADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DA VIÚVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ PELA PARTE AGRAVANTE. EVENTUAL NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. QUESTÃO ESTRANHA AOS LIMITES DA LIDE. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Caso em que a agravante se insurge contra decisão que deu provimento recurso em mandado de segurança da parte adversa, para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança, a fim de anular o ato administrativo que concedeu a pensão estatutária à litisconsorte passiva necessária.
2. Instaurado pela ora agravante processo administrativo que poderia resultar, como de fato resultou, no reconhecimento do direito à cota-parte de pensão por morte instituída por servidor público, com a consequente redução da cota-parte até então paga à viúva, ora agravada, a não intimação desta última para que se manifestasse nos autos, nos termos dos arts. 2º, caput, 3º, II e III, e 9º, II, da Lei 9.784/1999, importou em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. A discussão acerca da necessidade, ou não, de a parte agravada restituir ao erário os valores recebidos administrativamente é matéria que extrapola os limites da controvérsia instalada nos autos do mandado de segurança, devendo ser oportunamente resolvida entre a Administração e a parte ora agravante. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 36.782/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente. 2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do exsegurado e a concessão da pensão por morte. 3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes. 4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente. 5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes. 9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade. (5273442, 5273442, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25)

Presente essa moldura, constato que a decisão embargada não merece reparos.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
íntegra a decisão impugnada
, por seus próprios fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025